Tribunal: TJBA
Processo: 8010804-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010804-43.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: FRANCISCO DE ASSIS BRAZILIANO SANTANA Advogado(s):SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES, ANDRE ISENSEE DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO.” AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ENTE ESTADUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, em razão da inexistência de incapacidade laborativa do autor, conforme laudo pericial judicial. O autor apelou, buscando a produção de nova perícia ou complementação da existente. O INSS, por sua vez, apelou para requerer a restituição dos honorários periciais antecipados, em virtude da improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a anulação da sentença com reabertura da fase instrutória para a realização de nova perícia médica, ante a alegada inconsistência do laudo pericial judicial; (ii) saber se, sendo a ação julgada improcedente, deve a parte autora restituir os honorários periciais antecipados pelo INSS ou se cabe ao ente federado essa responsabilidade. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor, apesar do histórico de cirurgia na coluna lombar. 4. O laudo foi claro, completo e embasado em exame clínico detalhado e documentação apresentada, não havendo elementos probatórios robustos que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia. 5. O recurso do autor, baseado em documentos unilaterais e sem contraditório, não tem o condão de infirmar a conclusão do perito judicial. 6. Quanto ao apelo do INSS, assiste-lhe razão, pois, julgada improcedente a ação, deve ser determinado o ressarcimento dos valores despendidos a título de honorários periciais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, sendo o Estado da Bahia o responsável, dada a gratuidade da justiça deferida à parte autora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do INSS conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A realização de nova perícia judicial ou a complementação do laudo pericial não se impõe quando este é suficientemente claro, técnico e não apresenta vícios que comprometam sua validade; 2. Em ações acidentárias julgadas improcedentes com concessão de justiça gratuita ao autor, os honorários periciais antecipados pela parte ré devem ser ressarcidos pelo Estado da Bahia.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479, 82, §2º, 1036 e 1026, §2º; Lei 8.213/91, art. 129; Lei 8.620/93, o art. 8º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.929.510/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 991.869/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 18/11/2019; TJSC, Apelação n. 0301091-05.2016.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-10-2021; TJ-SC - APL: 50002609220198240030, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público; STJ, Tema 1044 (REsp 1823402/PR). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº 8010804-43.2018.8.05.0001, sendo recorrentes Francisco de Assis Braziliano Santana e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo da parte autora e conhecer e dar provimento ao apelo do acionado, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator